Tribunal: TJSP
Processo: 2296514-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA EMPRESA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE MANTIDO EM CONTA CORRENTE, POIS DESTINADA AO ADIMPLEMENTO DE SALÁRIOS DE SEUS FUNCIONÁRIOS E DEMAIS DESPESAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA EMPRESA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE MANTIDO EM CONTA CORRENTE, POIS DESTINADA AO ADIMPLEMENTO DE SALÁRIOS DE SEUS FUNCIONÁRIOS E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES NORMAIS – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ARTIGO 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM VIGOR – IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.